Tribunal: TJDFT
Processo: 0746827-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. NÃO VERIFICADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. RESPONSABILIDADE PELA VERBA HONORÁRIA. PRECLUSÃO.
1. A responsabilidade da parte agravante pelo custeio da perícia foi definida em decisão anterior. Assim, sem impugnação tempestiva da parte, a matéria está alcançada pela preclusão.
2. A discussão sobre o valor da perícia possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
3. Na hipótese, a irresignação da parte agravante, quanto ao valor homologado a título de honorários periciais, é genérica, desprovida de embasamento que justifique sua redução. A proposta de honorários apresentada pelo perito indicou detalhado plano de trabalho, com a metodologia de cálculo do valor estipulado.
4. Verificado que inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação.
5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.